Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FORTUITO EXTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.A demanda versa sobre reparação de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional de passageiros cujo voo foi cancelado por alteração na malha aérea decorrente de mau tempo e deficiência na prestação de assistência material.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer fortuito externo com consequente rompimento do nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelo passageiro e o serviço de transporte aéreo prestado.
3. O autor interpôs recurso para reforma da sentença ao fundamento de que o transportador não adotou todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano, tampouco demonstrou a impossibilidade de adotá-las. Requereu aplicação do art. 14 do CDC quanto a fixação de reparação de danos morais. Juntou sentença proferida em processo ajuizado por passageira que estava alocada no mesmo voo.
4. Restou incontroverso que o cancelamento do voo se deu por condições meteorológicas adversas decorrentes de fortes chuvas na região de Buenos Aires (Id 25624516 - Pág. 3). Embora o cancelamento tenha se dado por circunstâncias que excluem a responsabilidade da requerida por quebra do nexo de causalidade (fortuito externo), permanece o dever de assistência ao passageiro, conforme previsto na Resolução 400 da ANAC que evidentemente foi negligenciado pela ré.
5. Conforme relatado nos autos os passageiros permaneceram dentro da aeronave por 4 horas sem que lhes fosse oferecida alimentação e água. Embora a ré tenha juntado tela indicando oferecimento de alimentação, o documento claramente não se refere ao voo indicado, já que aponta a data de 14/10/2019 (25624516 - Pág. 6) e os fatos se deram no dia 12/10/2019. De acordo com o relato do passageiro somente lhe foi oferecida alimentação às 15h do dia 12/10/2019 e às 03h am do dia 13/10/2019, o que deixa clara a deficiência na prestação de assistência material. Não bastasse isso, o passageiro foi obrigado a pernoitar no saguão do aeroporto sem qualquer assistência e somente embarcou as 11 horas do dia 13/10/2019.
6. Dessa forma, deve a companhia aérea reparar os danos materiais causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço (deficiência na assistência material), consistente no valor gasto com alimentação.
7. O dano material está demonstrado pela juntada dos comprovantes de gastos com alimentação correspondentes a 1.209 pesos, valor convertido pelo autor para reais e não impugnado pela ré equivalente a R$ 91,45 (Id 25624511).
8. No que tange ao pedido de reparação de danos morais, tenho que a situação narrada extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação de direito da personalidade com específica ofensa à saúde e dignidade do passageiro que suportou inúmeros infortúnios em decorrência da deficiência de assistência material, tendo inclusive que pernoitar no saguão do aeroporto de Buenos Aires.
9. A reparação por danos morais fixada em R$ 2.000,00 é razoável, proporcional à situação vivenciada pelo autor, bem como atende a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
10. Nesse sentido cito precedente de elevado valor persuasivo por envolver a mesma parte e o mesmo voo: Acórdão 1323923, 07369089720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aereas S.A versus Jane Arline Lima Rocha
11. Recurso CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e condenar a ré ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 91,45 a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de 1% desde a citação; e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil). Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.